Tribunal: TJSP
Processo: 2283858-47.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227225
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2283858-47.2019.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante VANESSA
SEGURA SANCHES, são agravados JOSÉ RUIZ FILHO e MARIA DAS GRAÇAS
RUIZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 31 de março de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283858-47.2019.8.26.0000 -Voto no 29334
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2283858-47.2019.8.26.0000
4a Vara Cível de Bauru (proc. no 1000217-51.2016.8.26.0071)
Agravante: Vanessa Segura Sanches
Agravados: José Ruiz Filho e outra
Juiz de 1a Instância: Arthur de Paula Gonçalves
Voto n° 29334.
- Obrigação de fazer - Fase de cumprimento de sentença-
Impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, consistente
em transferência de imóvel aos autores, por pertencer a terceiros
que não integraram a lide - Agravo provido.
Coexecutada em ação de “obrigação de fazer com
pedido liminar”, em fase de cumprimento de sentença, a agravante rebela-se
contra r. decisão que indeferiu o pedido de afastamento da obrigação de fazer
formulada pela agravante.
Sustenta a agravante que: a) não tem a mínima
possibilidade de cumprir a obrigação, diante do seu divórcio do executado Caio;
b) não tem possibilidade de transferir as cotas do imóvel, o que só pode ser
cumprido pelo executado Caio; c) está em trâmite perante a 3a Vara de Família e
Sucessões de Bauru ação para divisão dos bens adquiridos na constância do
casamento da agravante e do executado Caio.
Recurso tempestivo e preparado.
Foi concedido efeito suspensivo ao agravo.
Os agravados foram intimados, à luz do artigo 10 do
Código de Processo Civil (fl. 858 do agravo), para que se manifestassem sobre
eventual impossibilidade do cumprimento da obrigação de transferência do imóvel
objeto da lide, porque ele não pertence aos executados, mas a terceiros que não
integraram a lide.
Não houve resposta ao agravo nem manifestação
sobre fl. 858 do agravo (fl. 863 do agravo)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283858-47.2019.8.26.0000 -Voto no 29334
3
É o relatório.
Trata-se de agravo tirado de ação de obrigação de
fazer que foi ajuizada por José Ruiz Filho e Maria das Graças Ruiz contra Caio
Gracco da Silva Cozza e Vanessa Segura Sanches Cozza, a agravante, e foi
julgada procedente em 10 de agosto de 2017, para determinar que os réus
realizem os atos necessários para a transferência aos autores das quotas do
imóvel descrito na inicial, no prazo de trinta dias, sob pena de multa diária de
R$500,00, com incidência a partir do 11o dia, limitanda a trezentos dias, além do
pagamento das custas, despesas processuais e de honorários advocatícios ao
patrono dos autores, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos
termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil (fl. 272/283 do processo). O
trânsito em julgado ocorreu em 12.9.17 (fl. 281 do processo).
Teve, então, início o cumprimento de sentença, para
execução dos honorários advocatícios de R$16.185,98 (fl. 285/286 do processo)
e para a intimação dos executados para cumprimento da obrigação de fazer.
Os executados foram intimados pela imprensa a
efetuar o pagamento de R$16.185,98, em quinze dias, sob pena de incidência de
multa de 10% sobre o valor (fl. 288 do processo).
Em 30.11.17, os executados informaram que os
exequentes não compareceram no dia e horário marcado no 1o Tabelionato de
Notas de Bauru para a transferência do imóvel (fl. 291/292 do processo).
Intimados a se manifestar, os exequentes negaram que
tivesse havido intimação para o comparecimento no Tabelionato, para a
transferência, e pediram a aplicação da multa diária, pelo descumprimento da
ordem judicial, e pesquisa perante o BACEN (fl. 316/319 do processo).
Em 19.2.18, foi indeferida a aplicação da multa diária,
por não se vislumbrar que os réus não pretendessem cumprir a obrigação, já que
houve apenas desencontro, e, para apreciação do pedido de pesquisa perante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283858-47.2019.8.26.0000 -Voto no 29334
4
BACEN, determinou que os exequentes apresentassem novo demonstrativo de
débito, porque o apresentado por eles continha excesso, por ter sido calculado o
valor da multa de 10% sobre o valor da causa, não sobre a condenação de
R$16.354,96 (fl. 330 do processo).
Em 24.4.18, os executados informaram que houve
nova tentativa de outorga da escritura da matrícula 83.847 do 1o Oficial de
Registro de Imóveis de Bauru, mas os exequentes não compareceram
novamente ao cartório, para receber a escritura (fl. 348 do processo).
Em 26.4.18, foi deferida a penhora de bem imóvel da
agravante, objeto das matrículas nos 77.119 e 77.120 do 1o Cartório de Registro
de Imóveis de Bauru, bem como foi afastada a incidência de multa diária, já que a
impossibilidade de outorga da escritura pública se deu por culpa dos exequentes
(fl. 358/359 do processo).
No dia 27.4.18 foi lavrado o termo de penhora sobre o
imóvel da executada Vanessa, objeto das matrículas nos 77.119 (apartamento
com 65,900 m2 de área privativa) e 77.120 (uma vaga de garagem), ambos do 1o
Cartório de Registro de Imóveis de Bauru (fl. 360 do processo).
Em 15.5.18, os exequentes requereram a aplicação da
multa diária aos executados, afirmando que não foram cientificados para
comparecer ao Tabelião (fl. 363/365 do processo), o que foi indeferido (fl.
370/371 do processo).
O imóvel penhorado foi avaliado pelo Oficial de Justiça
em R$210.000,00 (fl. 381 do processo).
Em 31.8.18, a executada Vanessa discordou da
avaliação do imóvel, afirmando que ele estaria cotado em R$220.000,00 (fl.
384/385 do processo).
Em 5.9.18, foi homologada a avaliação feita pelo oficial
de justiça (fl. 400/401 do processo).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283858-47.2019.8.26.0000 -Voto no 29334
5
Em 30.1.19, foi deferida a realização de leilões
eletrônicos (fl. 444/446 do processo) do imóvel e para tanto foram designados os
dias 6.5.19 às 15 horas, com encerramento dia 8.5.19, às 15:00 horas, para o
primeiro leilão, e 8.5.19 às 15:01 horas, com encerramento dia 28.5.19, às 15:00
horas, para o segundo leilão (fl. 460 do processo).
Foram negativos o 1o e o 2o leilões anteriormente
designados (fl. 502 do processo), razão pela qual os exequentes pediram a
designação de outros (fl. 508/510 do processo), o que foi deferido em 2.7.19 (fl.
517 do processo).
O leiloeiro oficial designou novas datas para os o leilão
eletrônico, o 1o para o dia 17.9.19, às 15:00 horas, com encerramento no dia
19.9.19, às 15:00 horas, e o 2o leilão com início no dia 19.9.19, às 15:01 horas, e
com encerramento no dia 10.10.19, às 15:00 horas (fl. 522 do processo).
Em 22.8.19, Marcos Alves Brenga pediu a habilitação
do seu crédito nos autos, por ser credor preferencial, diante da natureza alimentar
do seu crédito, por se tratar de honorários de sucumbência fixados no processo
no 0030287-68.2016.8.26.0071, que tramita perante a 7a Vara Cível da Comarca
de Bauru, em face da agravante Vanessa Segura Sanches Cozza (fl. 528/533 do
processo), o que foi deferido em 23.8.19 (fl. 651 do processo).
O imóvel penhorado foi arrematado pelo valor de
R$151.495,00, conforme Auto de Arrematação datado de 11.10.19 (fl. 670/672 do
processo).
Em 16.10.19, os exequentes pediram o levantamento
do valor referente aos honorários de sucumbência e a intimação dos executados
para realizar os atos necessários para transferência das cotas do imóvel descrito
na inicial, sob pena de multa diária de R$500,00, pedindo que os valores
remanescentes da arrematação permaneçam depositados e sejam devolvidos
apenas após integral cumprimento da obrigação de fazer (fl. 677/682 do
processo).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283858-47.2019.8.26.0000 -Voto no 29334
6
Em 6.11.19, foi determinada a intimação pessoal dos
executados para cumprimento da obrigação de fazer, em quinze dias, sob pena
da multa já arbitrada (fl. 710 do processo).
Marcos Alves Brenga pediu o levantamento do valor de
R$52.580,06 (fl. 731/732 do processo).
Em 20.11.19, a agravante impugnou os cálculos
apresentados pelos autores e por Marcos, pedindo, ainda, que seja isenta de
cumprir a determinação referente à transferência das cotas do imóvel objeto da
lide, diante do seu divórcio, ocorrido em julho de 2017 (fl. 753/756 do processo).
Sobreveio, em seguida, a decisão agravada.
Constou de “Contrato Particular de Promessa de
Cessão de Direitos Aquisitivos” que a agravante e seu ex-marido Caio
prometeram transferir aos autores o apartamento no 307, Residencial Royal
Residence, situado na Rua Almeida Brandão 9-11, Bauru, objeto da matrícula no
83.847 do 1o Oficial de Registro Imóveis de Bauru, sendo certo que 40% do
imóvel, pertencentes a Leonardo Di Flora Cozza, emancipado, e Danilo de Flora
Cozza, maior, seriam transferidos até sete dias contados da assinatura do
contrato principal, 20% pertencentes a Luiza Di Flora Cozza seriam transferidos
em até 40 dias contados da assinatura do contrato principal, e os 40% restantes,
pertencentes a Gustavo Oldani Batista Cozza e Joana Sanches Suzuki, menores
assistidos por seus representantes legais, seriam transferidos até 31 de março de
2016 (fl. 18/19 do processo).
Como se vê, os executados comprometeram-se a
transferir aos autores imóvel que não é deles e nunca foi, mas pertence somente
aos filhos do executado, de modo que é impossível o cumprimento de tal
obrigação, e a manutenção da obrigação causaria enriquecimento indevido dos
agravados, porque não há possibilidade de cumprirem a obrigação e a multa
fixada apenas se avolumaria, o que não se admite.
Nesse sentido, há precedente do Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283858-47.2019.8.26.0000 -Voto no 29334
7
Justiça:
“Há, aqui, um verdadeiro descompasso entre a possibilidade jurídica de exigência de
uma determinada prestação, no caso, a de apresentar documentos, e a possibilidade
material de fazê-lo, pois multa nenhuma é capaz de coagir a ré a apresentar o que não
mais existe. Em um cálculo aproximado, essa multa já ultrapassa, hoje, os cento e
oitenta milhões de reais, e ainda que chegue a um bilhão de reais, os documentos
perdidos não se materializarão novamente de forma a ser possível apresentá-los em
juízo. As consequências dessa impossibilidade, repita-se, devem ser consideradas
pelo juízo da execução quando este analisar o efetivo cumprimento ou não da
obrigação principal estabelecida pela sentença, mas não podem influenciar a mera
constatação de que o valor da multa já deixou, há muito tempo, de ter alguma
correlação com a exigência que pretendera tornar coativa. Dessarte, tendo em vista a
inutilidade da manutenção da multa diária, conquanto impossível o fim a que se
destina, imprescindível é o seu afastamento.” (REsp 743.185/SP, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2010, DJe 17/03/2010).
Se assim é, diante da impossibilidade do cumprimento
da obrigação, fica revogada a ordem de transferência do apartamento no 307,
Residencial Royal Residence, situado na Rua Almeida Brandão 9-11, Bauru,
objeto da matrícula no 83.847 do 1o Oficial de Registro Imóveis de Bauru, já que
não é possível o seu cumprimento, porque envolve bem de terceiros que não
integraram a lide, contra os quais os agravados não têm título judicial, sem
prejuízo da conversão em eventual perdas e danos (art. 248 do Código Civil).
Nem se alegue que há título judicial transitado em
julgado, porque, verificada a impossibilidade de os executados cumprirem a
obrigação, a solução é a conversão em perdas e danos, se for o caso.
Assim, dou provimento ao agravo para, diante da
impossibilidade da transferência do imóvel objeto da lide, revogar a obrigação de
fazer e afastar a multa diária, facultada, se for o caso, a conversão em perdas e
danos a serem apurados.
SILVIA ROCHA
Relatora